Tribunal: STF
Processo: RE 591171
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Acórdão da Primeira Turma. Conceitos de faturamento e receita, à luz do art. 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, com a redação da EC 20/98. Omissão caracterizada. Efeitos infringentes. Prestação jurisdicional incompleta. Ofensa ao art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal. Devolução dos autos à origem.



    1. Omissão do acórdão do Tribunal regional sobre ponto central da impetração. Matéria fática e jurídica envolvendo os conceitos de “faturamento” e “receita”. Período discutido nos autos antes e após a EC nº 20/98, a qual alterou o art. 195, inciso I, da CF/88.



    2. Ausência de decisão sobre o pedido que envolve período posterior à EC nº 20/98, em que pese o esforço desenvolvido pela recorrente, daí não ter havido, sobre o tema, a prestação jurisdicional garantida pela Constituição Federal.



    3. Acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário e, consequentemente, determinar que o Tribunal regional prossiga com o julgamento.